Tribunal: TJDFT
Processo: 0729518-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729518-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: GLEDISTON DA SILVA JACOBINA REQUERIDO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O O Requerente comparece aos autos e manifesta desistência do recurso (ID 49246159), tendo sido intimado por essa Relatoria para esclarecer o pedido, tendo em vista o suceder de encaminhamentos processuais. Na petição constante do ID 501532268, informa equívoco processual cometido no ato do protocolo do presente pedido de antecipação da tutela de urgência, vez que se trata de pedido incidental, o qual deveria ter sido feito previamente no âmbito do recurso de Apelação Cível no 0704798- 85.2023.8.07.0001, de Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira. Portanto, com base nos arts. 932, inc. VIII e 998 do CPC e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso, negando-lhe seguimento. Publique-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 17 de agosto de 2023 10:18:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador